Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-26.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600346-26.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da Decisão Proferida os autos de Representação nº 0600346-26.2024.6.16.0156,
que julgou Improcedente a representação apresentada pela Coligação "Itaperuçu Que Fala e Faz" e
Edilson Ruiz de Freitas em face de Mega Serviços e Empreendimentos Ltda (Jornal Folha do Valle),
nos termos da fundamentação retro. (Representação eleitoral com pedido de liminar ajuizada por
Coligação "Itaperuçu Que Fala e Faz" e Edilson Ruiz de Freitas com fulcro art. 57-C, §1º., I, da Lei
nº. 9.504/97, em face Mega Servicos e Empreendimentos Ltda, alegando que no final do dia
03.09.2024, após o recebimento de informações/reclamações de filiados, a Representante
constatou a existência de propaganda eleitoral negativa em desfavor do candidato a Prefeito
Edilson Ruiz de Freitas, veiculada pelo Representado Mega Serviços E Empreendimentos Ltda.
(conhecido como Jornal Folha do Valle) no seu perfil junto à rede social Facebook. "Mãe de autista
é questionada por atendente da Demae por causa da foto no perfil. Em Itaperuçu estão tentando
fazer pressão psicológica na população por causa de votos para o candidato Edilson Macadame.
Hoje uma mãe foi pedir para fazer a troca da medicação do seu filho e só porque estava com a
propaganda de uma candidato a prefeito foi questionada pela atual companheira do prefeito
Macadame). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDILSON RUIZ DE FREITAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ITAPERUÇU QUE FALA E FAZ
[PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ITAPERUÇU -
PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
(RECORRIDO)
KARYSON PHELIPHE DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44199593
14/11/2024
20:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44199593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420021931700000043147532
Número do documento: 24111420021931700000043147532
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:41:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.468

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600346-26.2024.6.16.0156 – Itaperuçu –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ITAPERUÇU QUE FALA E FAZ [PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ITAPERUÇU - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: KARYSON PHELIPHE DE SOUZA - OAB/PR118068
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. INTERNET. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE
NOTÍCIA FALSA OU DESCONTEXTUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso interposto pela Coligação Itaperuçu que Fala e Faz e
por Edilson Ruiz de Freitas contra sentença do juízo da 156ª Zona Eleitoral de
Rio Branco do Sul, que julgou improcedente a representação eleitoral movida
contra Mega Serviços e Empreendimentos Ltda (Jornal Folha do Valle).
1.2 A representação alegava propaganda negativa contra o prefeito
Macadame, candidato à reeleição em Itaperuçu, pela veiculação de notícia
em rede social com conteúdo alegadamente falso e descontextualizado,
apontando tentativa de pressão psicológica nos eleitores.
1.3 Nas razões recursais, os recorrentes alegaram que a publicação
apresentava conteúdo distorcido dos fatos, violando o art. 242 do Código
Eleitoral e o art. 58 da Lei n. 9.504/1997, além de disposições da Resolução
TSE
n.
23.610/2019.
Pleitearam
a
reforma
da
sentença
com
o
reconhecimento de propaganda eleitoral negativa.

Num. 44199593 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420021931700000043147532
Número do documento: 24111420021931700000043147532
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:41:21
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando que a publicação estava protegida pela liberdade de expressão,
não havendo provas de que a notícia fosse inverídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se houve propaganda
eleitoral negativa irregular por meio de veiculação de notícias
descontextualizadas ou inverídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda
eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto, assegurando a livre
manifestação do pensamento, vedada apenas quando houver ofensa à honra
ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
3.2 Verifica-se nos autos evidências de que a atendente do DEMAE,
companheira do então prefeito e candidato à reeleição, enviou áudio para
usuária do serviço público de saúde questionando a foto do perfil com outro
candidato.
3.3 O conteúdo jornalístico publicado no Facebook, com a legenda "MÃE DE
AUTISTA É QUESTIONADA POR ATENDENTE DO DEMAE POR CAUSA
DA FOTO DO SEU PERFIL. Em Itaperuçu estão tentando fazer pressão
psicológica na população por causa de votos para o candidato Edilson
Macadame." deve ser considerado exercício da liberdade de expressão e de
imprensa, eis que não se verifica descontextualização ou inveracidade dos
fatos.
3.4 A jurisprudência do TSE assegura que a intervenção da Justiça Eleitoral
deve ser mínima para preservar a liberdade de expressão, exceto em casos
de abuso ou divulgação de notícias falsas (AgR-REspEl nº 0600396-74/SE).
3.5 Não havendo prova de que a notícia publicada fosse sabidamente falsa ou
gravemente descontextualizada, o conteúdo é protegido pela liberdade de
imprensa e de informação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a
sentença de improcedência da representação eleitoral por propaganda
eleitoral negativa.
4.2 Tese de julgamento: "A publicação de conteúdo jornalístico crítico ou
informativo, sem prova de falsidade ou descontextualização grave, caracteriza
o exercício da liberdade de expressão, de imprensa e de informação,

Num. 44199593 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420021931700000043147532
Número do documento: 24111420021931700000043147532
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:41:21
garantidas pela Constituição Federal".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IX, XIV e 220; Lei n. 9.504/1997, art. 57-D;
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 27 e art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 0600396-74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
21.3.2022.
TRE-PR, RE nº 060058229, rel. Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação:
PSESS, 06/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Itaperuçu que Fala e Faz e por
Edilson Ruiz de Freitas, contra sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio
Branco do Sul que julgou improcedente a representação proposta em face de Mega
Serviços e Empreendimentos Ltda (Jornal Folha do Valle).
Em suas razões recursais (ID 44065291), o recorrente alegou, em breve síntese, que o
recorrido divulgou notícia tendenciosa na página do Facebook do Jornal Folha do Valle, já
conhecido por realizar propaganda negativa em face de Nenéu Artigas, então candidato a
prefeito de Rio Branco do Sul. Afirmou que foi veiculada notícia com conteúdo negativo e
inverídico, com adulteração de fatos, para prejudicar Macadame, então prefeito de
Itaperuçu e candidato à reeleição, com a legenda "MÃE DE AUTISTA É QUESTIONADA
POR ATENDENTE DO DEMAE POR CAUSA DA FOTO DO SEU PERFIL. Em Itaperuçu
estão tentando fazer pressão psicológica na população por causa de votos para o
candidato Edilson Macadame." Argumentou haver violação ao artigo 242 do Código
Eleitoral e ao artigo 58 da Lei n. 9.504/1997, em combinação com os artigos 9º, 9º-H e 10
da Resolução TSE n. 23.610/2019. Assim, pugnou pela reforma da sentença, para julgar
procedente a representação, em razão da propaganda eleitoral negativa irregular.
Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteou o desprovimento do recurso (ID

Num. 44199593 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420021931700000043147532
Número do documento: 24111420021931700000043147532
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:41:21
44065295).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44100433), por entender que a publicação não veicula notícia inverídica.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio assevera que:
"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-D da Lei n.

Num. 44199593 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420021931700000043147532
Número do documento: 24111420021931700000043147532
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:41:21
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais.
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral com fatos inverídicos, o
artigo 9º e artigo 9º-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a
federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as
pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular pelo
recorrido em razão da divulgação de notícia no perfil do Facebook do Jornal do Valle, cujo
conteúdo seria supostamente inverídico, em desfavor de Macadame, prefeito do município
de Itaperuçu, reeleito em 2024.
A publicação em questão está disponível no link https://www.facebook.com/folhadovalle/videos/1720259272049517/?vh=e&mibextid=WC7
FNe&rdid=TDF5Cx4p3QYwfKuR e possui a legenda:
"MÃE DE AUTISTA É QUESTIONADA POR ATENDENTE DO DEMAE POR CAUSA DA
FOTO DO SEU PERFIL. Em Itaperuçu estão tentando fazer pressão psicológica na
população por causa de votos para o candidato Edilson Macadame. Hoje uma mãe foi
pedir para fazer a troca da medicação do seu filho e só porque estava com a propaganda
de um candidato a prefeito foi questionada pela atual companheira do prefeito
Macadame. Isso é um absurdo, acompanhe!".
O apresentador inicia o vídeo com a fala:

Num. 44199593 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420021931700000043147532
Número do documento: 24111420021931700000043147532
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:41:21
"O que você vai assistir agora é uma triste realidade, um fato lamentável e absurdo que
aconteceu em Itaperuçu com uma mãe de autista, um filho autista, que procurou
atendimento do DEMAE e foi questionada pela atendente, o porquê desta mãe estar com
propaganda eleitoral em seu perfil de um candidato que é oposição da gestão. É
lamentável. É absurdo o que você vai ver agora. Acompanhe o relato com exclusividade
aqui no Jornal Folha do Valle".
Em seguida, vê-se uma foto de Macadame com sua companheira, Thaise, atendente do
DEMAE, a qual enviou áudio para usuária do serviço público de saúde, com o seguinte
conteúdo:
"Pois é eu tava vendo a foto aqui do perfil da senhora, a senhora veja a quantia que essa
gestão investe aqui em Itaperuçu, tem neurologista ali no DEMAE, psicólogo para
atender vocês, as especialidades, tudo que a gente está ali ajudando né, coisa que
nunca teve na outra gestão, veja o quanto que nós ajudamos a senhora ali né. Era bom
que a senhora desse uma pensada aí em tudo isso, no DEMAE que nunca teve, a gente
tá sempre ali, dando apoio para o Pablo, a Bia atendendo o Pablo, o quanto que ajudou.
A gente espera que a senhora possa repensar aí."
Por fim, é veiculado o depoimento de Patrícia Rocio dos Santos, referida no título da
matéria como a mãe que foi atendida pelo DEMAE. Veja-se a transcrição de sua fala:
"Meu nome é Patrícia Rocio dos Santos. Vou relatar o que aconteceu comigo hoje. Eu
mandei mensagem no DEMAE, pra, pra eles me dá o remédio do meu piá, que ta muito
agitado na escola e tudo. Daí a mulher do DEMAE me mandou um áudio. Daí é esse
áudio que tá indo nos grupos. Aquele áudio para mim, ela quis sabe, nega. Nega
atendimento pro piá. É só por que eu tava com o perfil do Hélio no meu whatsapp, no
perfil, a foto do Hélio. Ela quis sabe, fala, fala que eu assim não era para votar no Hélio,
decerto era para votar no Macadame. Então, meu voto é livre né. Não tem porque eles
fala, só porque eu to com o perfil do Hélio não vão me atender meu piá. Meu voto é livre,
eu sei para quem vou votar. Então, portanto, ela quis dizer assim que se por acaso se eu
não votasse no Macadame, eles não iam atender mais o piá. Foi esse que eu entendi né,
agora não sei se é isso. Eu só fui pedir um atendimento pro meu piá. Eu não sei porque
ela foi se implicar porque eu tava com o com o Hélio no meu perfil. Quis dizer por causa
política né, eu não fui lá por causa de política, eu fui lá só para pedir atendimento do meu
piá. Só mandei mensagem pro atendimento do meu piá. Eu só to falando isso por causa
que eles me pressionaram muito, me ponharam muita pressão. É só porque eu preciso
memo. Se eu não precisasse eu não tava lá. É isso é capaz de tá acontecendo não só
comigo né, é capaz de tá acontecendo com bastante gente no Itaperuçu, então vocês
que tá acontecendo que tão pressionando vocês, vocês pegam e procuram o jornal aí".
Apesar de os recorrentes afirmarem que as falas são falsas e distorcidas da realidade,
que houve adulteração de fatos, e que o vídeo seria "um instrumento ardiloso fabricado
para veicular propaganda eleitoral negativa", que busca "difundir fato falso ou gravemente
descontextualizado", não especificia detalhadamente qual seria a manipulação contida na
entrevista.
Não há qualquer demonstração de que os fatos apresentados na publicação não
correspondem à realidade, tampouco de que tenham sido distorcidos, sendo
importante mencionar que a voz constante nos áudios juntados pela recorrente na
petição inicial, como sendo de Thaise, é idêntica àquela divulgada pela recorrida em
sua reportagem.

Num. 44199593 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420021931700000043147532
Número do documento: 24111420021931700000043147532
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:41:21
O depoimento prestado por Patrícia, destinatária do áudio em questão, é, inclusive,
comedido, trazendo a sua percepção pessoal e seus sentimentos ao ouvir a fala de
Thaise, enquanto eleitora, o que não pode ser visto como descontextualização.
Observe-se que a sentença não constatou viés desinformativo na reportagem. Pelo
contrário, reconheceu o caráter informativo sobre fato que interessa à coletividade e que
efetivamente ocorreu. O juízo de primeiro grau bem consignou que:
"A publicação não veicula notícia inverídica, porquanto não há como negar que, durante
atendimento prestado pelo centro de referência destinado às crianças com necessidades
específicas relativas à aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, a companheira do
Prefeito e candidato à reeleição de Itaperuçu interpelou uma cidadã sobre a sua
preferência política.
A exibição da fotografia do representante Edilson Ruiz de Freitas ao lado da sua
companheira, Sra. Thaise, não está descontextualizada e se justifica em razão dos fatos
que foram trazidos ao conhecimento do público pelo representado.
Deveras, não foi qualquer servidora pública, mas a companheira do atual Prefeito da
cidade e candidato à reeleição quem, durante atendimento prestado por órgão público
municipal, direcionou áudio com conteúdo inadequado à usuária do serviço,
questionando a sua preferência política e dizendo-lhe, inclusive, que "era bom que a
senhora desse uma pensada ai em tudo isso" e "a gente espera que a senhora possa
repensar ai".
Não se sabe exatamente qual o propósito de tal questionamento, mas o fato é que,
levando em conta a forma e o contexto em que foi feito e, especialmente, quem o fez
(companheira do atual Prefeito e candidato à reeleição), não há como negar o potencial
que o mesmo tem de impactar na liberdade que a destinatária da mensagem tem de
escolher o candidato no qual irá votar no próximo dia 06 de outubro, sobretudo em uma
cidade onde todos se conhecem e as disputas eleitorais tendem a ser pessoalizadas.
O vídeo veiculado pelo representado expôs justamente a opinião da cidadã a respeito do
fato, onde ela pôde apresentar a sua impressão a respeito do ocorrido e esclarecer,
posteriormente, através de comentário inserido na própria publicação, o seu ponto de
vista a respeito do atendimento prestado.
(...)
Assim, após analisar detidamente o conteúdo da matéria jornalística combatida e o
material probatório que foi colacionado à representação, considero que a publicação
questionada está inserida no âmbito da liberdade de informação que é assegurada à
imprensa, não caracterizando propaganda eleitoral negativa, sobretudo porque a
situação noticiada envolve fato reprovável ocorrido durante a prestação de serviço
público e que pode sugerir, inclusive, o cometimento de conduta vedada em campanha
eleitoral.
Nos termos acima alinhavados, tem-se que a matéria não veicula fato sabidamente
inverídico ou ofensa à honra ou imagem de candidato, atraindo a aplicação do art. 27,
§1º, da Res. TSE nº. 23.610/2019.
(...)

Num. 44199593 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420021931700000043147532
Número do documento: 24111420021931700000043147532
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:41:21
A reportagem combatida, como bem se percebe, limitou-se a denunciar a conduta
reprovável e inconveniente da servidora pública e companheira do atual Prefeito,
exibindo ao destinatário da notícia o áudio contendo a fala infeliz desta e a opinião
colhida da cidadã envolvida no caso."
Com base nos argumentos apresentados em grau recursal, não é possível concluir que a
notícia seria comprovadamente falsa ou descontextualizada, de forma a desconstituir as
razões de decidir exaradas na sentença, eis que evidente a ocorrência do diálogo entre
usuária de serviço público da saúde e a atendente do DEMAE, companheira do então
prefeito candidato à reeleição, conforme áudio constante no link da reportagem.
Demais disso, o conteúdo jornalístico e informativo caracteriza o mero exercício do direito
fundamental da liberdade de expressão, garantido a todos constitucionalmente, bem como
a liberdade de imprensa e o direito à informação.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a livre circulação de
pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado Democrático de Direito e a
democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta Justiça
Especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de expressão
(RO-El 0002247-73/AP, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de 9/11/2021).
A esse propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSTAGEM COM
ANIMAÇÃO CARICATA E TEXTO COLOQUIAL EM PÁGINA PESSOAL DO FACEBOOK
- AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - CONTEÚDO CRÍTICO A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM ATRIBUIÇÃO ESPECIFICA A PRÉ-CANDIDATO -
LIBERDADE DE CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO DEBATE DEMOCRÁTICO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prescindindo a veiculação apontada de pedido explícito de votos ou não votos,
propagando conteúdo tão somente quanto a opinião ou crítica do titular da página na
rede social, não se verifica a configuração de propaganda eleitoral antecipada nos
termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97.
2. A liberdade de expressão é um dos pilares do Estado Democrático Brasileiro,
consagrada na CRFB/1988, em seus artigos 5º, IX, XIV e 220, e resguardada, em
consonância, pela Lei da Eleições, bem como, nos artigos artigos 27, 36-A e 38 da
Resolução - TSE nº 23.610/2019.
3. Recurso conhecido e não provido.
TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060058229, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2022. Destaques inseridos.

(...) A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam a fortalecer o Estado
Democrático de Direito e à democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo
que a intervenção desta JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve ser mínima em preponderância

Num. 44199593 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420021931700000043147532
Número do documento: 24111420021931700000043147532
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:41:21
ao direito à liberdade de expressão. Ou seja, a sua atuação deve coibir práticas abusivas
ou divulgação de notícias falsas, de modo a proteger a honra dos candidatos e garantir o
livre exercício do voto.
TSE. AgR-REspEl nº 0600396-74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.3.2022.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, do qual destaco os seguintes trechos, bem
aponta que:
"A publicação não veicula notícia inverídica, porquanto não há como negar que, durante
atendimento prestado pelo centro de referência destinado às crianças com necessidades
específicas relativas à aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, a companheira do
Prefeito e candidato à reeleição de Itaperuçu interpelou uma cidadã sobre a sua
preferência política.
Não é possível auferir, disso, intento de propagar informação sabidamente inverídica ou
de macular a honra do pré-candidato, em ofensa ao art. 2º, da Res. TSEnº 23.714/2022
ou art. 9, da Res. TSe nº 23.610/2019.
O que se observa, ao contrário, é um conteúdo jornalístico e informativo que limitou-se a
denunciar a conduta reprovável de servidora pública que, por coincidência, é
companheira do atual prefeito e candidato à reeleição, o que está protegido pela
liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação, ainda
que praticado mediante falta de profissionalismo.
Importante ressaltar que a liberdade de expressão é um pilar do Estado Democrático
Brasileiro, conforme estabelecido nos artigos 5º, IX, XIV e 220 da CRFB, apenas
cedendo quando conflita com outros princípios constitucionais.
Embora nenhum direito fundamental seja absoluto, esta PRE entende que o direito à
comunicação deve prevalecer na hipótese em apreço, pois, ainda que possa ter
repercussão negativa, não fere a honra de nenhum pré-candidato e não veicula fatos
sabidamente inverídicos."
Desse modo, não sendo demonstrado o caráter irregular da publicação questionada, eis
que os fatos imputados como inverídicos não foram devidamente confrontados pelos
recorrentes, é de se manter integralmente a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Coligação Itaperuçu que Fala e Faz e Edilson Ruiz de Freitas, para manter
a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral
irregular.

Num. 44199593 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:02:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420021931700000043147532
Número do documento: 24111420021931700000043147532
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:41:21
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600346-26.2024.6.16.0156 - Itaperuçu -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
ITAPERUÇU QUE FALA E FAZ [PSB/SOLIDARIEDADE/AVANTE/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV)] - ITAPERUÇU - PR, EDILSON RUIZ DE FREITAS -
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: MEGA
SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Advogado do(a) RECORRIDO: KARYSON PHELIPHE
DE SOUZA - PR118068
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024